Tribunal: TJPA
Processo: 0818307-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818307-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KLEBER WINDSOR SAUNDERS ARGOLLO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VALDIR ACATAUASSU NUNES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0818307-02.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): KLEBER WINDSOR SAUNDERS ARGOLLO.

ADVOGADO(S): KALLYD DA SILVA MARTINS (OAB/PA 15.246).

AGRAVADO(A)(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALDIR ACATAUASSU NUNES.

ADVOGADO(A)(S): ROMULO RAPOSO SILVA (OAB/PA 14.423).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILDIADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que considerou incabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão de primeiro grau que decretou a revelia da parte demandada e, consequentemente, não conheceu do recurso.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decreta revelia da parte, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a teoria da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir: a) Nos termos da tese vinculante do Tema 988 do STJ:
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”; e, b) A decretação da revelia não enseja verdadeira situação de urgência para justificar sua imediata análise em sede de agravo de instrumento, mesmo a teor da tese vinculante do Tema 988 do STJ, posto que a efetiva caracterização da revelia poderá ser adequadamente enfrentada em sede de apelação. Aliás, o réu revel, com advogado constituído, mantém a possibilidade de participação efetiva na instrução processual, o que reforça a compreensão de ausência de urgência na análise imediata.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decreta revelia da parte, por ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mesmo sob a ótica da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ; AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0818307-02.2023.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
KLEBER WINDSOR SAUNDERS ARGOLLO.

ADVOGADO(S):
KALLYD DA SILVA MARTINS (OAB/PA 15.246).

AGRAVADO(A)(S):
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALDIR ACATAUASSU NUNES.

ADVOGADO(A)(S):
ROMULO RAPOSO SILVA (OAB/PA 14.423).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KLEBER WINDSOR SAUNDERS ARGOLLO
contra decisão monocrática deste relator (Id. 23471204), que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que apenas decretou a revelia.

Nas
razões do interno
(Id. 23972522)
,

o agravante almeja reformar a decisão monocrática de não conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, que, em função do precedente qualificado editado no Tema 988 do STJ, é adotada a teoria da taxatividade mitigada na interpretação do rol constante do art. 1.015 do CPC, que regula o cabimento de agravo de instrumento.

Alega, assim, que a decretação da revelia da parte estaria sujeita à impugnação imediata pela via do agravo de instrumento, considerando a caracterização de urgência na análise de tal revelia, ressaltando ser imprópria a postergação desta matéria apenas em sede de apelação.

Em contrarrazões (Id.

24799058), o agravado refuta os argumentos do agravante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILDIADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que considerou incabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão de primeiro grau que decretou a revelia da parte demandada e, consequentemente, não conheceu do recurso.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decreta revelia da parte, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a teoria da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

III.

Razões de decidir:
a) Nos termos da tese vinculante do Tema 988 do STJ:
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”; e, b) A decretação da revelia não enseja verdadeira situação de urgência para justificar sua imediata análise em sede de agravo de instrumento, mesmo a teor da tese vinculante do Tema 988 do STJ, posto que a efetiva caracterização da revelia poderá ser adequadamente enfrentada em sede de apelação. Aliás, o réu revel, com advogado constituído, mantém a possibilidade de participação efetiva na instrução processual, o que reforça a compreensão de ausência de urgência na análise imediata.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decreta revelia da parte, por ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mesmo sob a ótica da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ; AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ.

O agravo interno
deve ser conhecido
dada a presença dos requisitos de admissibilidade deste recurso.

O objetivo do presente recurso é reformar a decisão monocrática que considerou
incabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão de primeiro grau que decretou a revelia
e, consequentemente, não conheceu do agravo de instrumento.

A despeito dos argumentos, o presente interno não reúne fundamentos capazes de modificar a decisão agravada.

Enfatiza-se que, na hipótese em apreço, o juízo de primeiro grau decretou a revelia do agravante na demanda originária diante da possível falta de oportuna juntada de instrumento de procuração do demandado.

Ocorre, assim, que se tratando de decisão que apenas reconheceu revelia da parte, o art. 1.015 do CPC não prevê a possibilidade de impugnação recursal imediata pela via do agravo de instrumento.

Ainda que sob o influxo da teoria da taxatividade mitigada, adotada na interpretação do referido dispositivo legal, conforme o precedente qualificado do Tema 988 do STJ, entende-se que a decretação da revelia, por si só, não reflete qualquer situação de urgência que denote a admissibilidade positiva do agravo de instrumento.

A propósito, na decisão monocrática guerreada consignou-se expressamente:

“[...]

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o cabimento do agravo de instrumento passou a ser regulado pelo art. 1.015, que estabeleceu hipóteses taxativas para sua interposição. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT), tenha fixado a tese de que ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, a decisão que decreta revelia não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, nem mesmo por interpretação extensiva.

Com efeito,
a decretação da revelia não representa questão processual que demande análise urgente e, por isso mesmo, incabível a impugnação recursal imediata, uma vez que o réu revel, com advogado constituído nos autos, mantém a possibilidade de participação efetiva na instrução do processo, podendo a matéria ser adequadamente impugnada em preliminar de eventual apelação.

Em outros Tribunais Pátrios, o não cabimento de agravo manejado contra decisão de decretação de revelia já constitui entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.’

(TJPR - 17ª C.Cível – Processo nº. 0006951-57.2021.8.16.0000 - Tomazina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 28.06.2021)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/15. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
AFASTAMENTO DA TESE.

- O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.704.520, sob a sistemática do artigo 1.036 - recurso representativo de controvérsia -, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo,
mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. - Inexistindo a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.
- Recurso não conhecido. (Des. Cabral da Silva)’

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.015382-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 04/10/2021)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVELIA. AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO PROFERIDA APÓS O ADVENTO DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO QUANTO AO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. URGENCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. Decretação da revelia da ora agravante, ré em ação com pedido de revisão do contrato e consignação em pagamento.
Inconformismo. Decisão agravada prolatada após a vigência do novo CPC e não incluída nas hipóteses taxativamente previstas para cabimento de agravo de instrumento.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação não demonstrada. Inadmissibilidade manifesta do presente recurso por ausência de pressuposto intrínseco.
Aplicação do disposto no artigo 932, III do CPC. Não conhecimento do recurso.’

(TJRJ – Proc. 0082163-71.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 19/12/2019 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Como se vê,
a decisão que decreta revelia não está sujeita a impugnação pela via do agravo de instrumento, considerando mesmo a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015, do CPC. Isso porque, a efetiva caracterização da revelia poderá sim ser enfrentada por ocasião do recurso de apelação.

Logo, não há urgência efetiva na apreciação imediata acerca da caracterização da revelia.
Dessa forma, creio que a Agravante busca impugnar conteúdo decisório sem correspondência legal com os incisos do art. 1.015, do CPC, o que revela o não cabimento do agravo.

[...]”

Depreende-se, nesse contexto, que o agravo de instrumento não se mostra cabível em face da decisão que decreta a revelia da parte. Em linhas gerais, a decretação da revelia não enseja verdadeira situação de urgência para justificar sua imediata análise em sede de agravo de instrumento, a teor da tese vinculante do Tema 988 do STJ. O simples reconhecimento da revelia da parte demandada, mesmo gerando presunção de veracidade, não impõe a automático procedência dos pedidos da parte autora.

Ademais, não houve determinação de desentranhamento da peça da contestação do agravante e é plenamente possível ao réu revel participar da instrução processual, como de fato vem ocorrendo.

Em caso semelhante, julgado recentemente, a Terceira Turma do STJ considerou válido o não conhecimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretava a revelia, mesmo sob a ótica da teoria da taxatividade mitigada. O aresto mencionado consignou:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Discute-se, na hipótese, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretou a revelia.
2.
O acórdão recorrido afirmou que o recurso não poderia ser admitido, porque não caracterizada urgência capaz de justificar seu cabimento pela teoria da taxatividade mitigada
. 3. Não é possível modificar o entendimento fixado na origem a respeito dessa circunstância fática: urgência na interposição do recurso, sem revolver o conjunto probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4
. Ainda que se pudesse ultrapassar referido óbice sumular, seria preciso reconhecer que, em princípio, não há mesmo urgência no julgamento do agravo de instrumento. Isso porque a parte ré apresentou contestação, o magistrado de primeiro grau, malgrado decretada a revelia, pode vir a não presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial e, finalmente, porque qualquer nulidade no ato citatório poderá ser examinada em grau de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo falar em inutilidade dessa eventual decisão
.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Desta forma, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática, na qual se considerou incabível o agravo de instrumento em face da decisão de revelia da parte e não evidenciada qualquer situação de urgência capaz de atrair a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, já que a real ocorrência de revelia poderá ser perfeitamente refutada
a posteriori
em sede de eventual apelação da parte.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de
Id.

23471204
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025